Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711870-59.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YAGO VICTOR HERNANDES DE SOUZA APELADO: LETICIA DA COSTA SANTOS DESPACHO Diante do requerimento da autora/apelada pugnando pela extinção do feito em razão do pagamento pelo réu/apelante dos débitos incidentes sobre o veículo objeto da controvérsia (ID 25529689), intime-se o réu/apelante para informar se persiste o interesse recursal no prazo de 5 dias (art. 1.000 do CPC). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator